Tribunal: STF
Processo: AI 419904
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO COM RAZÕES 
   DE APELAÇÃO E PETIÇÃO COM RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   ESSENCIALIDADE PARA DEFINIÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. Art. 544, § 
   1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 288 DO STF.
TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS. ITBI. FATO 
   GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caso em que a petição com as razões de 
   embargos de declaração e a petição com as razões de apelação são 
   imprescindíveis para aferir o prequestionamento da matéria 
   constitucional versada no recurso extraordinário (incidência do 
   ITBI sobre cessão de direito real para incorporação de condomínio 
   - art. 156, II da Constituição).
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.